Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743872-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VALORES REFERENTES A IMÓVEL. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 833, XII, DO CPC. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teses veiculadas no agravo de instrumento e no agravo interno não foram apresentadas ao juízo singular. Assim sendo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser admitidos nesses pontos. 2. A impenhorabilidade dos créditos prevista no inc. XII do art. 833 do Código de Processo Civil visa preservar os recursos destinados à execução de obra e a efetiva entrega de unidades aos adquirentes, conferindo segurança à incorporação imobiliária e à sistemática do patrimônio de afetação prevista na Lei no 4.591/64. 3. No caso dos autos, não há demonstração do regime de incorporação referente ao imóvel, conforme previsto no art. 833, XII, do CPC, para fundamentar a impenhorabilidade. Ademais, conforme os documentos juntados, a escritura do bem estava em nome de terceiros, de modo que sequer a propriedade está comprovada por documento público. 4. Recursos parcialmente conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente sustenta ser indevida a constrição efetuada sobre seus proventos de aposentadoria e de valores oriundos de transações imobiliárias, porquanto seriam impenhoráveis, razão pela qual pugna pelo desbloqueio do montante e seu estorno para as contas de origem, a fim de que seja oportunizada a possibilidade de buscar meios para o parcelamento da dívida para garantir a preservação de sua saúde e do mínimo existencial. Contudo, deixa de indicar o permissivo constitucional e qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea do permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). Outrossim, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No agravo de instrumento (ID 52352199), houve inovação recursal quanto ao pedido de desbloqueio de valores. Nos autos originários, a recorrente requereu a medida com fundamento tão só na impenhorabilidade da quantia, por serem provenientes de benefício previdenciário e de alienação de unidade imobiliária, conforme o art. 833, incs. IV e XII, do CPC (ID 173223619). Em razões recursais, manteve a tese de que os valores se originam de transação imobiliária, mas passou a balizar o pedido recursal na imprescindibilidade da quantia para tratamento de saúde continuado e para a manutenção do mínimo existencial. Nesse contexto, há inovação recursal, pois a tese da miserabilidade e do quadro de saúde da devedora não foi apresentada ao juízo a quo, ao qual tampouco foi oportunizada a este a análise dos documentos que se reputa demonstrar a necessidade do dinheiro bloqueado para a preservação da saúde da agravante (ID 58210404 - Pág. 6). Embora o recurso não tenha alegado a impenhorabilidade por força do inc. X do art. 833 do CPC, apresentou texto em que se refere a decisões que indicam a garantia de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Esta fundamentação não foi trazida ao juízo singular. No agravo interno (ID 53406819), também foram ventiladas teses inéditas e não apresentadas à instância de origem. Em preliminar, alegou a prescrição do crédito tributário, conforme o art. 173 do CTN. Novamente, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, não pode ser apresentada diretamente à segunda instância, ainda mais em sede de agravo interno, cujo objeto é a decisão cautelar do agravo de instrumento. A tese, portanto, deve ser apresentada ao juízo singular e no veículo processual adequado. Assim sendo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser admitidos nesses pontos (ID 58210404 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, não há demonstração do regime de incorporação referente ao imóvel, conforme previsto no dispositivo supracitado, para fundamentar a impenhorabilidade. Ademais, conforme os documentos juntados, a escritura do bem estava em nome de terceiros, a filha e o genro da recorrente, de modo que sequer a propriedade está comprovada por documento público. A recorrente alega ter mantido o bem sob o nome de terceiros para “se proteger” de execuções de um negócio que reputa ser ilícito. Ainda que se admitisse a verdade da afirmação, não demonstrada, ela estaria confessando ter ocultado a propriedade para evadir de potenciais ações de execução, de modo que não pode se valer da própria torpeza. Além disso, a agravante não comprovou que o imóvel foi alienado sob regime de incorporação imobiliária, vinculadas à execução de obra. A proteção do inciso XII do art. 833 do CPC não se aplica às verbas de qualquer venda de bem imóvel, não estando presentes os seus requisitos específicos. A impenhorabilidade do patrimônio de afetação se destina à proteção dos valores necessários ao sucesso do empreendimento e à entrega das unidades, motivo pelo qual a restrição não mais deve perdurar após da conclusão da obra e expedida a carta de habite-se. A situação dos autos não se enquadra à essa hipótese, ainda que se tomasse como verdadeiros os fatos narrados. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Registre-se ainda que se trata de pecúnia, de modo que, caso encontrada irregularidade na constrição, o ato é totalmente reversível. Por fim, mister registrar que os princípios constitucionais evocados não se mostram relevantes ao caso. Cabia à recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC (ID 58210404 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024